Tribunal: TJES
Processo: 5019334-93.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019334-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAIS CARNEIRO CAMARGO ROSA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE ENERGIA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRAM AS AUTORAS QUE SÃO MORADORES DO RESIDENCIAL EDIFICIO VERA CRUZ USUFRUINDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ E QUE MESMO CUMPRINDO COM SUAS OBRIGAÇÕES TIVERAM O CORTE DE ENERGIA NO CONDOMÍNIO NO DIA 07/08/2019 EM RAZÃO DE DEFEITO OCORRIDO EM EQUIPAMENTO CUJA RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO É EXCLUSIVA DA EDP. OS CONDÔMINOS FICARAM SEM ENERGIA POR LONGOS 03 DIAS SEM QUE HOUVESSE QUAISQUER MEDIDAS POR PARTE DA REQUERIDA PARA SANAR A SITUAÇÃO. OS SERVIÇOS TÃO SOMENTE RETORNARAM APÓS UM ENORME ESFORÇO DO CORPO GESTOR DO CONDOMÍNIO QUE BUSCOU UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS REPAROS NECESSÁRIOS. RAZÃO PELA QUAL ENTRARAM EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS PARA CADA UMA DAS AUTORAS NA QUANTIA DE R$ 3.000,00. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR VISTO QUE AFASTADA EM SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)